Tribunal: TJMT
Processo: 1003382-30.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003382-30.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Fixação, Guarda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2ª VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (SUSCITANTE), JUÍZO DA 1ª VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (SUSCITADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (SUSCITANTE), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (SUSCITADO), MARIA APARECIDA RIBEIRO MACHADO - CPF: 059.373.251-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDEMIZIO FERREIRA PIMENTEL - CPF: 061.348.831-82 (TERCEIRO INTERESSADO), J. P. R. P. (TERCEIRO INTERESSADO), E. R. P. - CPF: 111.333.831-81 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA.
COMPETÊNCIA
DO JUÍZO EM QUE PROPOSTA A AÇÃO.
CONFLITO
PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. O Juízo suscitante afirma inexistir conexão entre as ações, porquanto que os pedidos e causas de pedir são distintos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão central consiste em definir a competência para julgar a Ação de Modificação de Guarda, devido à conexão entre os processos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A conexão não determina a reunião dos processos quando um deles já foi julgado, conforme a Súmula 235 do STJ.

4.

A competência deve ser do juízo onde a nova ação foi proposta, em caso de ausência de conexão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Conflito julgado procedente.

5.

Tese de julgamento
:

1.

A conexão não se aplica quando uma das ações já foi sentenciada, conforme a Súmula 235 do STJ.

2.

A competência do juízo onde a nova ação foi proposta prevalece na ausência de conexão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 55, §1º. Súmula 235 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 235,
TJPB - Processo Nº 00018097520168150000, Relator Des. José Ricardo Porto, Julgado em 16-05- 2017;
N.U 1030441-27.2024.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/02/2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE
em face do
JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE

para processar e julgar
a AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA c/c REGULAMENTAÇÃO DO DIREITO DE CONVIVÊNCIA c/c ALIMENTOS proposta por MARIA APARECIDA RIBEIRO MACHADO em face de ALDEMIZIO FERRREIRA PIMENTEL (1000602-91.2024.8.11.0020).

O suscitado declinou a competência ao argumento de que a ação que fixou a guarda e alimentos tramitou na 2ª Vara Da Comarca De Porto Alegre Do Norte (1003114-95.2022.8.11.0059) e, assim, a presente ação deveria ser julgada pelo mesmo juízo.

O Suscitante, por sua vez, asseverou que a ação autuada sob o nº 1003114-95.2022.8.11.0059

fora sentenciada, inclusive, com trânsito em julgado
.
A par disso, suscitou o presente conflito.

A d. Procuradoria Geral de Justiça
opina pela procedência
(Id 274355874).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE
em face do
JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE

para processar e julgar
a AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA c/c REGULAMENTAÇÃO DO DIREITO DE CONVIVÊNCIA c/c ALIMENTOS proposta por MARIA APARECIDA RIBEIRO MACHADO em face de ALDEMIZIO FERRREIRA PIMENTEL.

Conforme assinalado pelo juízo suscitante a anterior, autuada sob o nº
1000602-91.2024.8.11.0020
, foi julgada, inclusive, com trânsito em julgado, o que afasta a tese de reunião dos processos e/ou possibilidade de decisões conflitantes.

É sabido que, a conexão não determina a reunião dos processos,
se um deles já foi encerrado
, nos termos da Súmula 235 do STJ.

A propósito:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. DISTRIBUIÇÃO DO FEITO AO JUÍZO DA 3ª VARA DE FAMÍLIA DE CAMPINA GRANDE. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO.
ENCAMINHAMENTO DA LIDE PARA A 2ª VARA DE FAMÍLIA, UNIDADE JUDICIÁRIA ONDE CORREU ANTERIOR AÇÃO DE ALIMENTOS. ALEGAÇÃO DE PREVENÇÃO. INOCORRÊNCIA. DEMANDA ANTECEDENTE JÁ TRANSITADA EM JULGADO.
RESPEITO À SÚMULA Nº 235 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
CONHECIMENTO DO CONFLITO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. PROCESSUAL CIVIL
. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. AÇÃO COMPLEMENTAR DE ALIMENTOS. Ação distribuída para a 2ª vara da família da Comarca de campina grande. Magistrado que se julgou incompetente.
Alegação de conexão. Inocorrência. Ação anterior já julgada.
Súmula nº 253 do STJ. Competência do juízo suscitado. Consoante a Súmula nº 235 do STJ, "a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado." (TJPB; CNC 001.2010.003083-0/001; Rel. Juiz Conv. Carlos Antônio Sarmento; DJPB 06/10/2010; Pág. 7) - "A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado." (Súmula 235 do STJ).” (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00018097520168150000, - Não possui -, Relator Des. José Ricardo Porto, Julgado em 16-05- 2017) (g.n)

Nossa e. Corte de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE AÇÕES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO EM QUE PROPOSTA A AÇÃO REVISIONAL. CONFLITO PROCEDENTE.
(...) IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Conflito julgado procedente. Competência declarada do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Comodoro para processar e julgar a Ação Revisional de Alimentos (nº 1001556-59.2024.8.11.0046).
Tese de julgamento:

1. A conexão entre ações, nos termos do art. 55 do CPC, não se aplica quando uma das ações já houver sido sentenciada, a teor do §1º do mesmo artigo e da Súmula 235 do STJ.

2. Em hipóteses de ausência de conexão, prevalece a competência do juízo em que a nova ação foi proposta.
(...)
(N.U 1030441-27.2024.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/02/2025, Publicado no DJE 09/02/2025)”

Nessa linha de intelecção, não há falar em conexão em relação a anterior ação, notadamente porque o instituto não se aplica quando a prestação jurisdicional já foi encerrada.

Posto isso, em consonância com a d. Procuradoria Geral de Justiça,
julgo procedente o Conflito de Competência
para declarar competente o
JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2025